Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. REQUISITOS DO ART. 921 DO CPC. INOCORRENCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. AUSENCIA DE CONSUMAÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS DESTINADOS À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA.

1.O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação às matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Nos termos do art. 921, III, do CPC: suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis.

3. No caso dos autos, a suspensão do processo não se deu por falta de bens penhoráveis, mas em virtude da não indicação do depositário fiel pela parte agravante, o que, segundo o juízo, incidiria na presunção da perda de interesse em prosseguir com a constrição, e, consequentemente, na paralisação do feito. Contudo, entendo que a suspensão ocorreu de maneira prematura. Isso porque, inicialmente, houve a penhora de bens do devedor, não concretizada somente pela não indicação do depositário fiel. Segundo, porque o agravante foi diligente em vários atos processuais quando instado a se manifestar. Terceiro, porque a suspensão do trânsito do feito executivo deve observar as hipóteses contempladas no artigo 921 da Lei Processual, notadamente em face da ausência de consumação dos atos constritivos destinados à satisfação do débito.

4. Existindo, ainda, a possibilidade de indicar outras medidas restritivas para o cumprimento da obrigação pelo devedor, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar o devedor e não o credor com a suspensão prematura do processo.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, no ponto, provido.